Tribunal: TJSP
Processo: 0000197-55.2014.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO - Alegação de problemas na coluna e nos membros superiores - Conversão do julgamento em diligência para nova perícia determinada por esta C. Câmara.

PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM SEGUNDO GRAU - Provada pericialmente a inexistência de moléstia profissional incapacitante, indevido o deferimento de qualquer

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO - Alegação de problemas na coluna e nos membros superiores - Conversão do julgamento em diligência para nova perícia determinada por esta C. Câmara.

PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM SEGUNDO GRAU - Provada pericialmente a inexistência de moléstia profissional incapacitante, indevido o deferimento de qualquer benefício de natureza acidentária - Reforma da sentença.
PROCESSUAL CIVIL - NULIDADE PROCESSUAL - Inexistência - REPETIÇÃO DA PERÍCIA DE SEGUNDO GRAU - Desnecessária - Prova pericial contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação - OITIVA DE TESTEMUNHA - Inadequação e ineficácia, ante a prevalência da pericial sobre questão científica.
Sentença reformada - Apelo autárquico provido para se decretar a improcedência da ação - Recurso de ofício prejudicado.